Tribunal: STJ
Processo: 5031852-83.2023.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857313 - RS (2025/0050566-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ADAO DE ANDRADE
ADVOGADA
: CARLA FERNANDA CABERLON - RS066189
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50553703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c9243da-9409-419c-84ee-8497be124d32

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c9243da-9409-419c-84ee-8497be124d32

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857313 - RS (2025/0050566-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ADAO DE ANDRADE
ADVOGADA
: CARLA FERNANDA CABERLON - RS066189
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 692):
Documento eletrônico VDA50132368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 7384b01b-82b4-4eae-86c6-4d0863e5c47d

APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES
DE ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR, DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS FLAGRANTEMENTE EXCESSIVOS,
POIS SUPERAM O TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO, CONFORME TABELAS
PUBLICADAS PELO BACEN, OBSERVADA A MESMA MODALIDADE.
ABUSIVIDADE QUE SE REVELA EVIDENTE, DESTOANDO DOS ÍNDICES
REMUNERATÓRIOS QUE O PRÓPRIO MERCADO FINANCEIRO ENTENDE
COMO
ADEQUADOS
E
SUFICIENTES.
SILÊNCIO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA ACERCA DE ASPECTOS RELEVANTES PARA A APRECIAÇÃO
DA ABUSIVIDADE, EM ESPECIAL NO QUE ATINE AO CUSTO DE CAPTAÇÃO
DOS RECURSOS, AO SPREAD DA OPERAÇÃO OU À ANÁLISE DE RISCO DE
CRÉDITO DO CONTRATANTE. ÔNUS DE INFORMAÇÃO DERIVADA DA
RELAÇÃO DE CONSUMO E DA PRÓPRIA NATUREZA DOS DADOS
AUSENTES. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO
STJ. RESP 1.061.530/RS. MANTIDA A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
QUANTO AO EXCEDENTE. AUSENTE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DA
AUTORA QUANTO AOS ENCARGOS DE MORA. CONTRATO JÁ QUITADO.
EXTRATO APONTA AUSÊNCIA DE PARCELA EM ATRASO DURANTE A
CONTRATAÇÃO. PEDIDO QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO VALOR CONSTANTE DA TABELA DA OAB/RS.
FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, COM BASE NO VALOR DA CAUSA
ATUALIZADO, NOS TERMOS DO PREVISTO NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC.
INCIDÊNCIA DA LEI N. 14905/2024 APÓS SUA VIGÊNCIA. APELAÇÕES DA RÉ
E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDAS.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 720):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA, NA DECISÃO JUDICIAL, DE UM
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
MÉRITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ENFRENTAMENTO
DO RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE
DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS
APONTADOS, QUANDO O CONJUNTO DA PROVA É SUFICIENTE À SOLUÇÃO
DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50132368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 7384b01b-82b4-4eae-86c6-4d0863e5c47d

VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
Documento eletrônico VDA50132368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 7384b01b-82b4-4eae-86c6-4d0863e5c47d

(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 687/688):

(...)
Portanto, há que analisar as circunstâncias do caso concreto para aferir eventual
existência de abusividade.
No caso dos autos, o contrato n. 032470036920 foi firmado em 8 de novembro de
2019, e apresenta taxa de juros mensal de 22% e anual de 987,22% (evento 1,
CONTR5).
Conforme pesquisa realizada junto ao site do BACEN , a média de juros divulgada
quando da celebração do contrato era de 6,05% a.m. e 102,31% a.a., taxas bem
inferiores às praticadas pela Instituição ré, ora apelante, como segue:
(...)
Assim, o montante cobrado pela requerida é superior ao TRIPLO do praticado pelo
próprio mercado financeiro. Tal proporção está a evidenciar a absoluta
desproporção que justifica o reconhecimento da abusividade do encargo em
exame Dessa forma, considerando o contexto, reitero, o índice praticado pela
requerida é mais que 3 vezes o valor mensal da média praticada pelo mercado
financeiro para a mesma operação e período, situação que se mostra inviável e
abusiva.
Ressalto que não se está simplesmente apontando que o taxa devesse obedecer à
média praticada pelo mercado. O que se refere é que os encargos impostos no
contrato são inegavelmente abusivos, pois adotam índice que supera em muito o
que é praticado e que o próprio mercado elegeu como adequado e suficiente. A
mensuração da abusividade, neste passo, tem como parâmetro o próprio mercado,
única informação disponível.
Destaco que a instituição financeira não trouxe elementos concretos a indicar a
razão de que a contraprestação possa atingir índice tão dissonante do que vem
sendo admitido para operações da mesma espécie.
Não há qualquer dado concreto informado pela instituição financeira (relação
consumerista e ônus da prova que lhe assiste) acerca de aspectos relevantes para
a apreciação da abusividade, como refere o STJ, alusivo ao custo de captação dos
recursos, ao spread da operação, à análise de risco de crédito do contratante.
Razão pela qual impossível apreciação no aspecto.
Se há elemento plausível a justificar essa elevação dos juros, deveria apontar
especificamente. Não se dignou, portanto, em esclarecer a disparidade encontrada.
Como bem posto no voto do Desembargador Fernando Antônio Jardim Porto, ao
apreciar a Apelação- Cível n. 5132740-66.2023.8.21.0001:
(...)
Documento eletrônico VDA50132368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 7384b01b-82b4-4eae-86c6-4d0863e5c47d

Dessa forma, caracterizada a abusividade do contrato, cabendo a revisão das
taxas de juros aplicadas.
Rejeita-se a alegação de que possível a fixação de taxa com proporção de 30%
sobre a taxa de mercado, pois o parâmetro referido pelo julgador de 1o Grau é para
fins de análise sobre a taxa praticada e a média, sendo admitido, em teoria, um
desvio dentro desse padrão, o que não é o caso dos autos.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 686):

(...)
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado
da lide, sem a intimação das partes para produzir provas, também não assiste
razão ao apelante.
Com efeito, não há cerceamento de defesa, pois a matéria discutida versa sobre
questões de direito e as questões fáticas estão devidamente esclarecidas nos
autos por documentos, comportando a lide julgamento antecipado, nos termos do
art. 355, I, do CPC.
Nesse sentido:
(...)
Não há também falar em abuso de direito de demandar, por ter a autora ajuizado
diferentes ações com o mesmo intuito, principalmente por tratarem de contratos
distintos, e por conseguinte não há falar em litigante de má-fé.
Quanto à tese de cerceamento de defesa, relativamente à ausência de análise da
documentação referente ao perfil de risco da autora, é questão também relativa ao
mérito da demanda.
Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: 7384b01b-82b4-4eae-86c6-4d0863e5c47d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.857.313 / RS
Número Registro: 2025/0050566-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50318528320238210003
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADAO DE ANDRADE
ADVOGADA
: CARLA FERNANDA CABERLON - RS066189
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:31
Código de Controle do Documento: 3dbcc63b-4657-412e-ab0e-ea9ffb196e1a

Documento eletrônico VDA50543687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:31
Código de Controle do Documento: 3dbcc63b-4657-412e-ab0e-ea9ffb196e1a